Tribunal: TJBA
Processo: 8003494-73.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003494-73.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO ALFREDO DE LUNA NETO

APELADO: ROMARIO SACRAMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÁQUINA DE CARTÃO. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por ROMARIO SACRAMENTO DOS SANTOS. A sentença determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, considerando o uso de máquina de cartão por profissional autônomo; (ii) estabelecer se a negativação foi indevida, autorizando a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, nos termos da Teoria Finalista Mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e econômica do autor, ainda que tenha utilizado a máquina de cartão para atividade profissional.

2. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do CDC a instituições financeiras e reconhece a inversão do ônus da prova em casos de vulnerabilidade do consumidor.

3. O autor comprovou a quitação das parcelas do contrato, enquanto a apelante não demonstrou a legitimidade da cobrança que motivou a negativação, sendo indevida a inscrição do nome nos cadastros restritivos.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, presume-se o dano sem necessidade de prova específica.

5. O valor fixado de R$ 8.000,00 a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da inexistência de relação jurídica válida e dos prejuízos decorrentes da negativação.

6. A verba honorária foi corretamente fixada em 15% e, com o desprovimento do recurso, foi majorada para 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre profissional autônomo e empresa fornecedora de máquina de cartão quando configurada a vulnerabilidade técnica ou econômica.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa.

3. É devida a indenização por danos morais quando não demonstrada pela empresa a legitimidade da cobrança que motivou a negativação do nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1836805/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; TJ-BA, Apelação Cível n. 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.05.2022; TJ-BA, Apelação Cível n. 8001248-02.2020.8.05.0242, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 10.09.2024.